Tribunal: TJMT
Processo: 0011259-58.2015.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011259-58.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção passiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JORDALY BENEDITO DE LARA - CPF: 137.765.171-15 (APELADO), CELSO PAVANI DE SOUSA - CPF: 672.859.371-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CELSO PAVANI DE SOUSA - CPF: 672.859.371-34 (APELANTE), JORDALY BENEDITO DE LARA - CPF: 137.765.171-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

CORRUPÇÃO
ATIVA
, CORRUPÇÃO PASSIVA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO.
ABSOLVIÇÃO
.
1.
RECURSO

DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

PRETENDIDA
CONDENAÇÃO

DOS APELADOS PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 317 E 333 DO CÓDIGO PENAL.
ALEGA
DA
PROVA SUFICIENTE
.
DESCABIMENTO
. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE
O BENEFÍCIO E A POSSIBILIDADE
DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM. A
UTORIA
S

NÃO
COMPROVADAS
.
2. RECURSO DA DEFESA.

ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO

SEGUNDO
APELANTE DO
DELITO DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR
.

INVIÁVEL
.
PROVAS ROBUSTAS DA ADULTERAÇÃO DA PLACA IDENTIFICADORA
DO VEÍCULO
. 3. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

1.
A prova da autoria deve ser contundente e e
x
treme de dúvida, pois só a certeza autoriza condenação no juízo criminal. Não havendo provas suficientes, a absolvição
dos apelados

deve
permanecer
, pois em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios

2.
É incabível o acatamento do pleito de absolvição do
segundo
apelante
em relação ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos; e sua condenação embasada no acervo probatório, principalmente porque o
laudo pericial comprova que a placa do veículo foi trocada após a restituição do portador
, elementos de convicção, esses, que corroboram a certeza da autoria delitiva.

3. Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s

pelo

Ministério Público

e por
Jordaly
Benedito de Lara

contra sentença

prolatada pelo Juízo da
7
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT
que,
nos autos da Ação Penal n
.
0011259-58.2015.8.11.0042
,
absolve
u

Celso
Pavani
de Souza
da prática do delito de
corrupção passiva
(
art. 317, caput, do Código Penal
)
e
Jordaly
Benedito de Lara
quanto ao delito de corrupção ativa
(
art. 333, caput, do Código Penal
)
, bem como conden
ou

este
último pe
l
a prática do crime de
adulteração de sinal identificador de veículo
(art. 311, do Código Penal),
à
pena de 3 (três) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, fixado na fração de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do
s
fato
s
, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos a ser
em
impostas pelo Juízo da
s
Execuç
ões
Pena
is
.

O Ministério Público,
primeiro apelante,
nas razões recursais
vistas
no ID
150631919
,
p.
11
-
28
, pleiteia
reforma da
aludida
sentença a fim
de

que
Celso
Pavani
de Souza seja condenado pela prática do delito de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal) e
Jordaly
Benedito de Lara quanto ao delito de corrupção ativa (art. 333, caput, do Código Penal), por entender que a materialidade e a autoria delitiva estão suficientemente delineadas
nestes
autos.

Jordaly
Benedito de Lara
,
segundo apelante,
nas razões que se veem no ID 164322690, requer a
sua
absolvição pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, do Código Penal), ao argumento de que
as alterações feitas na estrutura do veículo foram realizadas antes da entrega do bem à sua pessoa.

As partes contra-arrazoaram as irresignações adversas,
como pode ser
visto
nos

IDs
150631928, 150631933 e
166169654, requerendo o desprovimento dos
recursos
.

N
esta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer
encontradiço no
ID
176933218
, manifest
a
-se
pelo desprovimento

de ambos
os
recursos
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória foi oferecida nos seguintes termos:

[...]

No início do mês de
Dezembro
de 2014,
JORDALY
ofereceu vantagem

indevida ao policial civil da DERRFVA
CELSO PAVANI
, consistente no

“empréstimo” do veículo “recuperado” Honda/Civic, modelo LXS, marca

Honda, cor prata, que estava sob sua guarda, para determiná-lo a praticar,

omitir ou retardar ato de ofício, tendo em vista que
CELSO
reunia condições

de beneficiar, agindo com mais presteza e maior atenção, as demandas trazidas

à citada delegacia, pelo então
2° DENUNCIANDO
. Para concretizar o

empréstimo,
JORDALY
fixou no veículo em questão placa pertencente a outro

automóvel, adulterando sinal identificador do veículo.

O presente inquérito policial foi instaurado em 02/04/2015, a partir dos

resultados da
Verificação Preliminar n° 024/2015/CGPJC/MT vinculada ao

expediente de n° Z-2551
, que tramitou pela corregedoria da Polícia Judiciária

Civil, para apurar ilícitos administrativos e/ou penais imputados ao policial

civil Celso.

DO APURADO

Em 23/01/2015 foram realizadas diligências referentes ao expediente

supracitado no endereço residencial de
CELSO
, então
DENUNCIANDO
, à rua

General Severiano da Fonseca nº 33, quarto 02, bairro
Araés
, Cuiabá/MT, onde

foi encontrado, estacionado, um veículo Honda/Civic, modelo LXS, marca

Honda, cor prata e com placa NPO-3334 de Tangará
daSerra
/MT, conforme

Auto de Constatação em anexo nas fls. 12 a 16.

Após consulta da placa, foi verificado pelos investigadores presentes,
Leandro

Gomes de Almeida e Reginaldo Zeferino da Rosa
, que essa não fazia menção

ao carro encontrado, sendo, na verdade, vinculada a um veículo da marca JAC,

modelo J3 Turin, da cidade de Tangará da Serra/MT.

Restou apurado também, durante a diligência, que o veículo Honda Civic se

tratava de um automóvel com histórico de apreensão na cidade de

Diamantino/MT.

Destaca que, durante a abordagem,
CELSO
apresentou aos diligentes agentes

policiais os documentos do veículo que estavam em seu poder
junto com o

Laudo Pericial nº 2.18.2014.140001-01 (fls.20 a 28), que demonstrava as

alterações encontradas no mesmo, bem como relatório de confirmação de

Recuperação do automóvel (fls. 26 e 27)

Ressalta ainda que a atualização para o status “veículo recuperado” foi feita

pelo próprio
CELSO
, contendo, esse documento,

carimbo e assinatura desse

DENUNCIANDO
.

Em resumo, o laudo demonstra que a numeração do motor estava desbastada

(lixada) parcialmente; que a numeração dos vidros apresentava gravações não

originais; que as etiquetas autocolantes destrutivas foram danificadas e que a

numeração do chassi não estava compatível com o utilizado usualmente

apresentado pelo fabricante.

Diante desse fato, o veículo foi apreendido conforme Auto de Depósito (fl. 32)

e conduzido até o pátio da DERRFVA.

Restou apurado no processo investigativo, que o automóvel supra destacado foi

objeto de roubo na cidade de Brasília/DF, em31/10/2012, conforme Boletim de

Ocorrência 6.531/2012-0 (
fl
57). Tal veículo foi recuperado em 04/07/2013 na

cidade de Diamantino/MT (fl.
82)e
conduzido até o pátio da Delegacia

Municipal daquele município.

Na ocasião da recuperação, o veículo estava identificado com a placa OGS-2059 de Goiânia/GO que não era a original do citado automóvel, sendo a

original a JJW-8828/DF.

Em 29/05/2014, o veículo foi retirado da Delegacia de Diamantino pelo

representante da empresa JBL Recuperadora e Remoção de Veículos LTDAME,

Rodrigo de Melo Lara
, filho de
JORDALY
, de acordo com o Auto de

Depósito juntado a fl. 17 e 105, conduzindo-o até a casa desse

DENUNCIANDO
, onde ficou sob sua guarda.

Informa que a empresa JBL Recuperadora e Remoção de Veículos LTDA-ME,

é a única representante da Seguradora Alfa no estado de Mato Grosso,

conforme procuração anexa (fl. 52), sendo essa a empresa responsável pelo

seguro do veículo destacado.

Quando na data da recuperação do veículo, este já era de propriedade da

Seguradora Alfa S.A, uma vez que o valor devido já havia sido pago ao

anterior dono e vítima do roubo acima citado. Posterior a sua retirada, o

automóvel deve ser enviado ao local destinado pela seguradora, para que se dê

o seu devido fim, ficando sob a guarda da representante JBL até então.

Aclarou-se nesses autos, que no início do mês de
Dezembro
de 2014,

JORDALY
, conhecedor do fato de que o policial civil
CELSO
estava sem

carro, imbuído de vontade de adquirir vantagens relacionadas a processos que

tramitam e tramitariam na delegacia especializada que o citado agente policial

estava lotado, ofereceu “emprestado” a
CELSO
, o veículo Honda Civic

recuperado, destacado nesse inquérito policial
.

Conhecedor do fato de que o veículo, por ainda não ter sido regularizado junto

aos órgãos devidos, não estaria apto a circular em vias públicas,
JORDALY
,

dolosamente, fixou placa (OGS-2059) cadastrada de outro automóvel

recuperado anteriormente, adulterando o sinal identificador do veículo

automotor destacado
.

Mesmo sabendo dos motivos que levaram
JORDALY
ao oferecimento do

“empréstimo” e que aquele veículo estava irregular e inapto a utilização, bem

como que a placa que nele estava fixada não se tratava do sinalizador devido,

CELSO
aceitou tal empréstimo, passando a
utilizar o veículo de forma

irregular, obtendo vantagem patrimonial indevida
.

Destaca que, durante sua oitiva em 23/01/2015 e23/03/2016, no prédio da

Corregedoria Geral da Polícia Civil (fls. 29 a 30 e 194 a195),

CELSO

CONFESSOU
ter ciência das condições irregulares do veículo em destaque e

que havia aceitado a oferta de empréstimo do mesmo feita por
JORDALY
.

Afirma ainda, que na época dos fatos, não exercia nenhum cargo de chefia.

JORDALY
, nos depoimentos prestados em23/01/2015 e 23/03/2016,

CONFESSOU
ter oferecido o veículo a
CELSO
, que afirmou ser seu amigo.

Admitiu, ainda, que para que
CELSO
fizesse uso do carro, ele,
JORDALY
,

instalou a placa OGS-2059, que pertencia a outro carro,

ciente da ilegalidade do

seu ato.

Conforme cumprimento da Ordem de Serviço nº

026/2015 (fl. 161), e buscando

ilustrar a vantagem financeira obtida por
CELSO
,

foi apurado que o valor

médio de locação de veículos similares ao destacado nesse inquérito policial, à

época dos fatos,

era de R$ 280,79 (duzentos e oitenta reais e setenta e nove

centavos). Assim, considerando que, segundo
CELSO
, o status do automóvel

no sistema da delegacia foi alterado em 14/12/2014, que nessa data já se havia

passado alguns dias do recebimento do mesmo e que a apreensão foi realizada

em 23/01/2015, o período que esse
DENUNCIANDO
utilizou o veículo

indevidamente foi de
mais de 40 dias
, ou seja, a vantagem patrimonial obtida

indevidamente por
CELSO
, com o empréstimo do veículo, é de cerca de R$

11.231,60 (onze mil, duzentos e trinta reais e sessenta centavos).

Destaca ainda que, segundo Oficio1500/2015/GPMM/CGP/PJC/MT (fl. 164),

a remuneração de um Escrivão de Polícia Civil de Mato Grosso, cargo de

CELSO
na data do ocorrido, era de R$5.437,76 (cinco mil quatrocentos e trinta

e sete reais e setenta e seis centavos).

Dessa forma, evidencia-se que o valor

indevidamente obtido pelo agente policial, então
DENUNCIANDO
, é de mais

que o dobro da sua remuneração mensal.

Evidente que o “
empréstimo sem ônus
” do automóvel, como solicitado,

implicaria em promover atendimento especial aos interesses da empresa “JBL

Recuperadora e Remoção de Veículos”, representada pelo
SEGUNDO

DENUNCIADO
.
[...]

Destaques no original.

Recurso do Ministério Público

No tocante à pretensão de condenação de
Celso
Pavani

de Souza
pela prática do delito de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal) e de
Jordaly
Benedito de Lara quanto ao delito de corrupção ativa (art. 333, caput, do Código Penal)
, impõe-se reconhecer que não assiste razão ao
Ministério Público
, pois a

autoria
do
s
crime
s de corrupção ativa e passiva
narrado
s
na peça acusatória
não
fo
ram
comprovada
s
, eis que
não é possível afirmar que
o
s
apelado
s

pratic
aram os
citados d
elitos
,
sobretudo
porque
as provas produzidas
no curso da instrução processual não são suficientes para demonstrar o nexo causal
entre o fato de
Jordaly
Benedito ter emprestado o veículo Honda Civic
para
Celso
Pav
a
ni
, com a
possibilidade
de este

praticar, omitir ou retardar ato de ofício
, pois a
atividade
que poderia ser
visada pelo suposto suborno
não

era
abrangida pelas

suas
atribuições ou competência.

Com efeito,

extrai-se
destes autos
que Celso

Pavani
era escrivão da Polícia
Judiciária
Civil, lotado na Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores de Cuiabá
e amigo
de

Jordaly
Benedito,
representante
da empresa
JBL Recuperadora e Remoção de Veículos, única representante da S
eguradora
A
lfa
no Estado de Mato Grosso
.

Além disso,
infere-se
, ainda,
que a Corregedoria da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso instaurou a
V
erificação
P
reliminar n. 024/2015/CGPJC/MT, vinculada ao
E
xpediente Z-2551, para apurar ilícitos administrativos e/ou penais imputados ao policial civil Celso
Pavani
, que

teria aceitado o empréstimo gratuito do veículo
Honda Civic, modelo LXS, cor prata e com placa NPO-3334, que
foi
objeto de roubo na cidade de Brasília/DF, em 31.10.2012, e recuperado em 04.7.2013, na cidade de Diamantino/MT, ocasião em que foi conduzido ao pátio da Delegacia
e
retirado por
Rodrigo de Melo Lara
, filho
de

Jordaly
Benedito.

Saliente-se, outrossim, que a empresa
que

Jordaly
Benedito
representa
deveria
ter colocado o carro à disposição da seguradora para venda ou outro fim que lhe conviesse, notadamente porque o
valor do
veículo recuperado já havia sido pago ao
segurado,
porém preferiu “emprestar sem ônus” o veículo a Celso
Pavani
.

Por outro lado, e
mbora o Ministério Público sustente, nas razões recursais, que o
empréstimo do veículo sem ônus ao agente estatal seria “
como “agradecimento” pelos serviços já prestados e na expectativa
de que obteria facilidades futuras em processos e procedimentos em curso da DERRFA de
Cuiabá-MT
”
, tal circunstância não foi comprovada no curso da instrução criminal.

Isso porque, t
anto na fase administrativa quanto em juízo, Celso
Pavani
afirmou que aceitou o empréstimo do veículo após seu amigo
Jordaly
Benedito insistir muito, vez que
o seu carro apresenta
v
a problemas mecânicos, contudo, nega que o corréu tenha pedido

àquele
qualquer vantagem
à época
dos fatos, tampouco praticou ou deixou de praticar atos em seu benefício, até porque pela função que exerce, não tem autonomia para tal desiderato
,
tal como se vê desta parte de seu interrogatório:

[...]

quando o
Jodarly
teve esse veículo em mãos e ficou sabendo da
m
inha

situação (um policial, pegando um transporte público, com arma na cintura,

porque seu carro estava com problema), ele falou que tinha o veículo, que o

veículo estava em posse dele;
ele insistiu muito, pra evitar justamente essa

questão de eu estar indo de ônibus, de coletivo, com a arma na cintura e tudo

mais para o serviço; e eu fui muito relutante com relação a aceitar, justamente,

porque o veículo, que não tinha uma procedência, mas já era um veículo que

não era mais da tutela do Estado
; depois de muita relutância ele chegou e

deixou o veículo na calçada e entregou a chave e falou se você quiser usar o

veículo, eu não tenho como deixar na porta de casa, porque a PM passa lá

constantemente, e eu estou cheio com os veículos pra cegonheira, eu vou

deixar o veículo, você utiliza, caso você queira utilizar, para poder evitar de ir

no coletivo; coisa que não fiz, o veículo permaneceu do jeito que ele deixou o

veículo na calçada ele ficou;
(...) compareceram na minha casa seis horas da

manhã, para me dar um flagrante, onde eles diziam que eu estava usando de

carros roubados (os Delegados Dr. Luiz Henrique e Dr. Mário Demerval); (...)

eu nunca fui chefe de pátio;
(..) eu busquei documentos junto a Silvani onde

mostrou todas as portarias indicando as chefias de pátio; (...) exatamente

recebeu uma suspensão (Dr. Luiz Henrique, Delegado), sem receber um PAD,

três dias de suspensão para mim; (...) Excelência nunca fiz e nunca faria pela

minha criação
, na Delegacia a gente atendia, eu trabalhei em diversos setores,

trabalhei num setor que fazia verificação preliminar de veículos que não se

descobriam a origem de imediato e atendia pessoas representantes do Rio de

Janeiro, representantes do Estado de São Paulo, de Minas Gerais, o próprio

Jordaly
e nunca recebi e nunca solicitei nenhum tipo de vantagem (facilitação

de documentação na delegacia); (...) jamais (usou o carro, só fui levar o carro

lá na Coordenadoria) por ordem do Delegado, ele perguntou você está com a

chave do veículo, eu falei estou
. [...]

Negritamos

Quanto à alegação de que beneficiou
Jordaly
Benedito ao restituir e retirar a restrição do referido veículo no sistema interno da Delegacia,
Celso
Pavani

esclareceu, que apesar de ser servidor público, não exercia função de chefia, de modo que não teria autonomia para fazer a restituição do veículo ao corréu, atribuição, essa, que recai sobre o Delegado. Afirmou, ainda, que o veículo Honda Civic, Placa JJW 8828, teria sido

objeto de crime de roubo/furto em outra
estado da
federação
e que quem buscou
o citado autom
óvel
em
29
de maio de
2014, na cidade de Diamantino,
foi o
filho
de

Jordaly
Benedito
,
na condição de
representante

da seguradora.

Celso
Pavani
s
ustentou,
também,
que só tomou conhecimento de que as placas existentes

no automóvel não seriam as correspondentes às originais, no dia 16
de dezembro de
2014,

quando seu superior, o
D
elegado
de Polícia
Antônio Carlos Garcia Mattos, atendendo

solicitação
de

Jordaly
Benedito
, determinou que promovesse a retirada da restrição do

veículo junto ao Sistema, informando a recuperação do bem pela polícia.

Por seu turno,
Jordaly
Benedito, em juízo, ao ser interrogado, afirmou que
o veículo Honda

Civic LX prata, placa JJW 8828, foi objeto de

crime de roubo/furto no Distrito Federal,
e que pela
perícia realizada,

foi
constat
ado
que
o automóvel
teve seu chassi e placas adulterados. Acrescentou,
ainda,
que após a

S
eguradora Alfa efetuar o pagamento ao segurado, enviou

os documentos para

que
ele
retirasse o veículo
na
Delegacia de Diamantino, já que era

representante da referida seguradora, motivo pelo qual seu filho dirigiu-se até
o órgão policial
e retirou o
automotor
.

Jordaly
Benedito,
disse
, ainda, que no momento da entrega, a Delegacia de

Diamantino deveria ter realizado um termo de entrega do veículo e o lançamento

de recuperação no Sistema do Detran, todavia, a autoridade policial daquel
a

cidade
não o fez
,

elaborando
equivocadamente um termo de depósito e, só após encaminhar a

documentação à
S
eguradora Alfa, esta informou
àquele
que não havia sido realizada a

recuperação no sistema Detran pela
D
elegacia onde o veículo havia sido localizado,
motivo pelo qual apresentou a documentação ao delegado titular
d
a

especializada
nesta Capital, que
determinou que fosse realizada/lançada a recuperação no

sistema.

Informou
, além disso,
que
,
depois de realizado o lançamento, contatou a empresa

seguradora e ficou aguardando a orientação para destinação do veículo,
não havendo
prazo fixo
para receber a ordem;
e como estava com o pátio lotado, aguardando a vinda da

“cegonha”, e seu amigo, Celso

Pavani
,
estava
sem locomoção para o trabalho,
decidiu
ceder o veículo que estava consigo.

Esclareceu que foi ele quem insistiu para que Celso
Pavani
ficasse com o veículo por alguns dias e, no final do ano de 2014, deixou o

Honda Civic que estava em sua posse, em forma de empréstimo, para que
o
Celso
Pavani
o

utilizasse, sem qualquer tipo de “troca de favores”.

A testemunha
Antônio Carlos Garcia Matto, delegado de polícia, declarou que
tanto o auto de depósito como o auto de entrega

do veículo,
somente
são autorizados

mediante assinatura d
a

autoridade policial
,
e nunca presenciou

um
d
elegado dar autonomia para que outro
servidor
o fizesse em seu lugar. Informou
,
ainda,

que Celso
Pavani
trabalhou na condição de escrivão na
D
elegacia em que

esteve lotado
e que
este

nunca teve senha de acesso para baixar

veículo no sistema
,
tampouco foi chefe de pátio ou responsável pelos

veículos.

Antônio Carlos d
eclarou
,
ainda, que nunca presenciou nenhuma solicitação de benefício

por parte de
Jordaly
Benedito
a
Celso

Pavani
para agilizar documentação e, nem mesmo, chegou a

seu conhecimento que
este
tenha solicitado vantagem a qualquer pessoa. Pelo contrário, disse que ele era um dos melhores policiais da Delegacia e que sempre

dava ciência de suas tarefas que estava desenvolvendo a seu
s
superior
es
.

Veja-se esta parte do depoimento
de Antônio Carlos Garcia Matto:

[...]
f
azia o auto de constatação e o carro era liberado para o representante legal

ou proprietário: (...) a ocorrência foi feita na origem
; perguntado a testemunha

se ele presenciou alguma solicitação de benefício para agilizar documentação

entre
Jordaly
e Celso, meneou a cabeça negativamente; (...) sim (tanto o auto

de entrega ou depósito só poderia ser autorizado mediante assinatura do

Delegado); (...) nunca vi isso acontecer (de um Delegado dar autonomia para

outro servidor assinar o auto de entrega); (...) o auto de depósito e o auto de

entrega é o Delegado que assina; (..) não, ele (Celso) nunca teve senha de

acesso Celso trabalhou como seu escrivão e nunca teve acesso para baixar

veículo do Sistema):
(..) não (enquanto Delegado não nomeou Celso como

chefe de Pátio
), quem era lotado como chefe de Pátio era o Júlio, ele que ficava

responsável (...) não (não chegou a seu conhecimento que Celso tenha

solicitado vantagem a qualquer pessoa); (...) o Celso foi um dos melhores

policiais que esteve por ali, ele além de escrivão, era mais polícia dos
que os

outros
(...) ele sempre fazia, cumpria a determinação e se fosse o caso, alguma

coisa que ele tivesse alguma coisa para fazer, ele dava ciência a autoridade

policial, ou eu, ou ao Adriano, ou o Dr. Augusto que estava lá na época, para

fazer o procedimento de seu trabalho. (..)
pelo que consta esse veículo não foi

tirado do pátio por ele e nem ele ajudou tirar do pátio; pelo que me parece foi

tirado pelo
Jordaly
que foi lá; foi um representante da empresa que tirou e pelo

que parece depois foi deixar na casa dele, pediu para guardar, não sei; por

algum motivo esse carro foi parar lá, mas se foi parar lá
,
[...]

Negritamos

A
testemunha
Edilena
de Araújo Campos, também policial civil, explicou pormenorizadamente o procedimento para liberação de veículo aos representantes das seguradoras, reiterando que Celso

Pavani
não era e nunca foi fiscal de pátio, bem como que a atribuição de inserção de dados no sistema informatizado é única e exclusivamente do
d
elegado de
p
olícia.

Logo, não ficou comprovado
nestes
autos que o empréstimo, sem ônus, do veículo Honda Civic por parte de
Jordaly
Benedito para Celso

Pavani
tinha como objetivo a obtenção de qualquer vantagem
até porque
, repita-se,
o policial não tinha autoridade e autonomia para prestar qualquer benesse àquele.

Eis, no ponto que interessa,
estes
trechos

da
sentença absolutória:

[...] Portanto, da análise das provas, temos que não restou suficientemente comprovado que o acusado Celso
Pavani
de Souza, de forma livre e consciente, praticou o delito de corrupção passiva, a ele imputado pelo Ministério Público.

Ao contrário o acusado negou, desde início, dizendo que não aceitou o empréstimo do veículo oferecido pelo corréu
Jordaly
Benedito de Lara e, por sua vez,
Jordaly
, confirmou que foi ele quem insistiu que Celso
Pavani
de Sousa ficasse com o veículo, deixando o automóvel sob sua calçada, sem qualquer intenção de “troca de favores”, justamente, o local em que, posteriormente, o veículo em questão, foi apreendido (fls. 21/23).

Observa-se, ainda, que todos os colegas de trabalho também atestaram que Celso
Pavani
de Sousa sempre foi ótimo servidor e pelo cargo que ocupava, não podia oferecer facilidades neste tipo de questão, uma vez, que tudo tinha que passar por um delegado. [...]

D
aí por que
é forçoso reconhecer que a versão apresentada pelo Ministério Público em relação
a
o
s
apelad
o
s
não foi corroborada
pelos
elementos probantes colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que gerassem a certeza necessária para dar lastro a um decreto condenatório.

Ademais, d
eve ser registrado que este relator chegou a essa conclusão, pela impossibilidade de se extrair,
de todas as provas produzidas
, uma segura convicção acerca da prática do
s
crime
s de corrupção ativa e passiva
imputado
s
a
o
s

apelados
. Sendo assim, em que pesem as assertivas sustentadas pelo Ministério Público, é imprescindível a observância, em favor
de ambos
, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, mantendo-se, destarte, a absolvição

de ambos
.

Aliás, c
onfirmando este entendimento, este Tribunal de Justiça
deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333, DO CP)
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS DA RESPONSABILIDADE PENAL DO APELADO –
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA O RECONHECIMENTO DO DELITO – CONTEXTO CLAUDICANTE – INCERTEZAS INSUPERÁVEIS QUE MILITAM EM FAVOR DO APELADO – PRONUNCIAMENTO DO IN DUBIO PRO REO
– SOLUÇÃO ADEQUADA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA
– RECURSO
DESPROVIDO.

Manutenção do desfecho absolutório prolatado pelo delito de corrupção ativa, tendo em vista que a prática do crime em questão não restou suficientemente demonstrada nos autos e diante da dúvida e da incerteza insuperáveis, a solução justa será sempre em benefício do acusado, pois que, no processo penal moderno, o que se exige é a certeza para condenar e não a convicção plena para absolver
.

A absolvição é medida que se impõe quando a prova é nebulosa e geradora de dúvida quanto à autoria do delito em observância ao princípio do in dubio pro reo.

(N.U 0005018-16.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020,
Publicado
no DJE 18/05/2020)

Destacamos

Por sua vez,
Guilherme de Souza Nucci
doutrinando sobre a matéria assevera:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo
. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

(In Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689). Destacamos

Nessa mesma vereda, deve ser salientado
,
também
,
que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o acusado, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime, ou da participação de determinada pessoa.

A propósito,
no que diz respeito a essa matéria,
est
a
Corte de Justiça
já consignou que
“
O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios.

Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio "in dubio pro reo".
”
(TJMT, N.U 0002864-13.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal,
Julgado

Recurso de
Jordaly
Benedito de Lara

Jordaly
Benedito
pleiteia
a
sua absolvição com referência ao delito previsto no art. 311 do Código Penal.

Sem razão, no entanto, o
segundo
apelante
.

A materialidade delitiva ficou comprovada
e não foi objeto de irresignação.
Com relação à autoria, apesar da negativa de
Jordaly
Benedito
, não há como se extraírem, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o decisum condenatório, na medida em que o acervo probatório evidencia o cometimento de sua parte do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Com efeito,
infere-se das razões recursais que
Jordaly
Benedito

almeja
a
sua absolvição ao argumento de que não foi ele quem promoveu a troca de placa do veículo Honda Civic, pois o
automóvel
“
foi objeto de roubo, já havia passado por
pericia
, constatada todas as adulterações praticadas ates da devolução do veículo
”
.

Todavia
a versão não é condizente com
as demais provas
constante
s

nestes
autos.

Isso porque,
da análise
destes
autos infere-se que o veículo
Honda Civic foi submetido a
perícia
em
20
de setembro de
2013 (
ID 150631916
,
p. 53
-
64
), cujo laudo foi

assinado pelo perito em 24
de fevereiro de
2014, ou seja, antes da data da entrega do veículo
Jordaly
Benedito,
ocorrida em 29
de maio de
2014 (auto de depósito
ID
150631916
,
p.
49
)
.

A perícia técnica, na oportunidade, constatou
a falsificação no chassi do veículo, bem como que não estaria

com suas placas originais
, pois se encontrava identificado com a placa OGS2059,
uma vez
que a placa de licença
original
era JJW8828, consoante se depreende das imagens abaixo:

Ciente disso,
Jordaly
Benedito
instalou as placas de outro veículo,

um Jac Motors, no veículo apreendido, escolhendo a placa de forma aleatória

juntos de algumas que ma
n
tinha em seu estoque.

No entanto, e
m sede policial disse que foi o seu filho quem

afixou a placa adulterada no veículo.
E, p
osteriormente,
em juízo,
retificou a declaração e

informou que foi ele quem colocou a placa.

Destarte, a despeito de
Jordaly
Benedito
afirmar, em suas razões recursais, que
a

placa que estava no veículo foi a mesma que veio da
D
elegacia,
isso
não é verdade
, pois
conforme aponta o auto de constatação (
ID 150631916
,
p. 39
-
43
) e
o

Laudo Pericial
n.
2.18.2014.14000-01
(ID 150631916
,
p. 53
-
64)
, o veículo Honda Civic (placa

original JJW-8828) foi apreendido em Diamantino utilizando a Placa OGS
-
2059
. Entretanto, após a restituição do veículo pelo
segundo
apelante, o carro foi apreendido
na casa de
Celso
Pavani

utilizando a placa
NPO
-
3334,
conforme se depreende do
seguinte
registro fotográfico:

Sendo a
ssim, embora não tenha retirado as placas originais do veículo,

visto que já havia sido retirada antes da entrega a
Jordaly
Benedito
, conforme constatado no

laudo pericial,
ele

procedeu nova troca das placas por outra que também não

pertencia ao veículo, caracterizando, assim, a prática do delito capitulado no art
.
311, caput, do C
ódigo
P
enal
.

É sabido
,
que o art. 311 do Código Penal visa resguardar a autenticidade dos sinais identificadores de veículo automotor, tutelando a fé pública, no que diz respeito à propriedade, registro e segurança dos veículos automotores, além de preservar o poder de polícia e de fiscalização do Estado, e envolve todas as ações pelas quais se adultera ou se remarca número do chassi ou sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento, sendo típica a conduta quando o agente, por meios diversos – modificação, substituição, supressão, acréscimo –, pratica os verbos do tipo penal, violando a intangibilidade de sinal a que a lei atribui valor jurídico, consumando-se com a própria adulteração independentemente de qual seja o objetivo do agente.

Aliás, em relação à temática, esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. NÃO VERIFICADA. SUPRESSÃO DE NÚMEROS IDENTIFICADORES. TIPICIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Não configura deficiência de defesa técnica quando o advogado deixa de tratar cada crime em tópicos específicos, sobretudo quando verificado que as teses de inépcia de denúncia e de absolvição por ausência de provas englobam todos os delitos. Também não configura ausência ou deficiência na defesa técnica o fato de os novos advogados não concordarem posteriormente com a linha defensiva adotada àquela época pelo seu antecessor. Precedentes.

2.
Conforme orientação desta Corte Superior, a conduta de "suprimir" sinal identificador está abrangida pelo verbo "adulterar" da figura típica do art. 311 do CP, cuja redação assim dispõe: "adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento" (Cf., por todos,
AgRg
no REsp 1.509.382/SC, minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 14/2/2017,
DJe
17/2/2017)
.

3. Habeas corpus não conhecido.

(
STJ -
HC n. 480.670/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020,
DJe
de 2/3/2020)
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao
s
recurso
s
manejado
s

pelo
Ministério Público

e por
Jordaly
Benedito de Lara
, mantendo inaltera
da a sentença
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024